Tribunal: TJDFT
Processo: 0702142-27.2023.8.07.9000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-02

Ementa:
Cuida-se de agravo de instrumento interposto por AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por ASSEFAZ - FUNDACAO ASSISTENCIAL DOS SERVIDORES DO MINISTERIO DA FAZENDA, ora exequente/agravante, em face de decisão proferida pelo Juízo da 25a Vara Cível de Brasília, em cumprimento de sentença proposto em desfavor de CARLA TARGINO DA SILVA BRUNO, ora agravada/exequente, nos seguintes termos (Decisão ID.175400494 - autos de origem): “Foi cumprida parcialmente a ordem de bloqueio eletrônico, restando bloqueada a importância de R$ 3.764,41. Na petição de ID no 175106614, a parte executada requer a liberação da importância que foi bloqueada em sua conta bancária, sob o fundamento de que se trata de verba salarial. A documentação juntada pela devedora comprova que o valor foi bloqueado em conta exclusiva para recebimento de salário e de bolsa de pesquisa, conforme extrato de ID no 175106616, e é inadmissível a penhora, ainda que parcial, das verbas de subsistência do devedor, nos termos do disposto no artigo 833, inciso IV, do Código de Processo Civil. A despeito da existência de seletos julgados em sentido diverso colacionados pelo credor, que admitem a flexibilização da penhorabilidade, recebidos neste feito tão somente como elemento de persuasão na formação do convencimento (Enunciado no 11 da ENFAM), aplica-se no Juízo entendimento diverso, no sentido de que a mitigação da impenhorabilidade das verbas salariais é medida excepcional, cujas hipóteses autorizadoras encontram-se taxativamente previstas no art. 833, §2o, do CPC (prestação alimentícia). Observe a credora que a impugnação ora analisada refere-se ao reforço da penhora, efetivado no ID no 174747619, de modo que não há se falar em preclusão à luz do que determina o art. 854, §3o, do CPC. Assim, ACOLHO as razões expostas pela executada e DEFIRO o pedido de desbloqueio da verba salarial retida em sua conta bancária.” Em suas razões recursais, informa a agravante/executada que, na origem, trata-se de cumprimento de sentença, no qual foram bloqueadas quantias na conta salário da executada. Aduz, em síntese, que ao caso aplica-se a mitigação da impenhorabilidade salarial, uma vez que a executada aufere uma renda bruta superior a R$16.000,00 (dezesseis mil reais). Assevera que o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento pacificado sobre a possibilidade de penhora de parte dos vencimentos do executado, desde que preservado o suficiente para garantir sua subsistência. Por tais razões, interpõe o presente recurso, no qual requer a manutenção do bloqueio sobre a conta salário da executada e, alternativamente, pela determinação de penhora de 10% a 30% sobre seus vencimentos. Preparo no ID. 52820066 Deferido efeito suspensivo ao recurso ID (53353518). Sem contrarrazões. É o necessário relatório. DECIDO. Na análise detida dos autos de origem, verifica-se que, após proferir a decisão agravada, foi firmado acordo entre as partes, homologado pelo juízo a quo na decisão de ID. 187975862 – dos autos originários, conforme segue: "Trata-se de ação em fase de cumprimento de sentença, proposta por ASSEFAZ - FUNDAÇÃO ASSISTENCIAL DOS SERVIDORES DO MINISTÉRIO DA FAZENDA em desfavor de CARLA TARGINO DA SILVA BRUNO, conforme qualificações constantes dos autos. Noticiam as partes, na manifestação de ID no 187799753, que celebraram acordo extrajudicialmente para fins de solução da lide. Diante do exposto, HOMOLOGO o acordo firmado entre as partes e JULGO EXTINTO o feito, em face da transação, com base no disposto no artigo 487, inciso III, alínea 'b', do Código de Processo Civil. Sem custas finais, em privilégio à solução consensual. Honorários já incluídos no acordo. No que tange ao requerimento de suspensão do processo, não se mostra razoável a medida pleiteada, como bem pontificado em diversos Juízos Cíveis. Trata-se de uma prática ultrapassada, que não representa a garantia do cumprimento do acordo, tampouco atende aos anseios em favor de um Poder Judiciário mais célere, eficaz e qualificado, na forma do art. 5o, inciso LXXVIII da Constituição Federal. Ao contrário, referida medida está evidentemente na contramão dos almejados avanços administrativos e da efetividade da prestação jurisdicional, por ser incompatível com as diretrizes de vanguarda que devem informar os processos judiciais, vez que, havendo descumprimento do acordo, basta simples petição incidental da parte interessada para que se promova a execução coercitiva do título judicial ora constituído. Comunique-se à honrosa 3a Turma Cível, nos autos do AGI no 0702142-27.2023.8.07.9000, acerca da presente composição. Confiro à esta decisão força de ofício. Por fim, manifestem-se as partes sobre o depósito de ID 175761382 (R$ 3.848,71). Publique-se. Intimem-se.” Nesse contexto, tem-se a perda de objeto do presente agravo de instrumento, uma vez que o acordo firmado entre as partes esgota o mérito recursal e resulta no prejuízo superveniente do recurso interposto. Dessa forma, constata a perda de objeto do recurso, fica caracterizada sua prejudicialidade. Posto isso, JULGO PREJUDICADO o agravo de instrumento interposto, com fulcro no art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil. Comunique-se ao d. Juízo a quo. Após o trânsito em julgado, arquive-se. Publique-se. Registre-se. Intime-se.